Tribunal: TJMT
Processo: 1033199-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033199-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA APREENSÃO DOS VEÍCULOS. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa de transportes contra decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão de veículos em ação promovida por instituição financeira. A agravante sustenta a descaracterização da mora, alegando que as parcelas vencidas foram quitadas antes da apreensão dos bens e da citação, por meio de acordo firmado com o banco credor, que emitiu boletos de pagamento e aceitou a quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das parcelas vencidas, antes da apreensão dos veículos, descaracteriza a mora necessária para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) analisar se a conduta do credor em aceitar os pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda judicial configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), implicando na perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento das parcelas vencidas pelo devedor, antes da apreensão dos veículos, afasta a mora e torna inválido o fundamento que embasa a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, e art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula 72 do STJ.

4.

A conduta do credor de aceitar os pagamentos em atraso, inclusive emitindo boletos e confirmando a quitação, revela comportamento contraditório e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, configurando venire contra factum proprium.

5.

A descaracterização da mora, condição indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial.

6.

Reconhecida a perda do objeto e a invalidade da apreensão, determina-se a imediata restituição dos bens à agravante ou, caso já alienados, a conversão em perdas e danos, conforme art. 3o, §7o, do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento das parcelas vencidas pelo devedor, antes da apreensão dos bens e com aceitação do credor, descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2.

A conduta do credor em aceitar pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda judicial configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade, caracterizando venire contra factum proprium.

3.

A ausência de constituição válida em mora conduz à extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, art. 3o e §7o; CPC, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPR, Apelação Cível no 0010722-78.2016.8.16.0045, Rel. Francisco Carlos Jorge, j. 14/06/2021.

·

TJRS, Agravo de Instrumento no 70080878424, Rel. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 27/06/2019.

·

TJMT, Apelação Cível no
1029550-06.2024.8.11.0000
, Rel. Márcio Vidal, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Elisandro Turani Transportadora Eireli
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da

Quarta
Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de busca e apreensão n. 1017032-36.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão dos veículos descritos na exordial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a parcela mencionada na notificação extrajudicial enviada ao seu endereço, com vencimento em 07/02/2024, no valor de R$ 6.634,31 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), foi devidamente paga, assim como todas as parcelas vencidas subsequentes, em virtude de acordo firmado entre as partes, antes da efetiva apreensão do bem.

Enfatiza que a notificação extrajudicial, que deveria ter efeito de constituí-lo em mora, é inapta para tal finalidade, uma vez que a parcela nela mencionada, assim como as subsequentes, já haviam sido integralmente quitadas por meio de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Sustenta que a conduta do banco credor é contraditória, eis que pugna a este juízo pelo reconhecimento do vencimento antecipado das parcelas vincendas e, ao mesmo tempo, oferta e aceita negociação somente das parcelas vencidas, as quais, inclusive, já recebeu e deu quitação.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a concessão de efeito suspensivo, com a determinação de imediata revogação da tutela de urgência deferida nos autos de base, a fim de evitar a efetivação da busca e apreensão, sob pena de multa diária a ser fixada, sugerindo como parâmetro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte Agravante visa a suspensão e posteriormente a revogação da decisão que concedeu o pedido liminar, requerido pelo banco agravado, e determinou a busca e apreensão dos veículos descritos na exordial.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo Banco Bradesco em desfavor de Elisandro Turani Transportadora Eireli, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento n. 2914713063, no valor de R$ 188.148,47 (cento e oitenta e oito mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) a ser pago em 36 parcelas mensais, no valor de R$6.634,31 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), tendo como garantia de alienação fiduciária os seguintes bens:

·

Marca: SR, Modelo: RANDON SR BA RTD2E, Ano: 2023/2024, Cor: PRETA, Placa: SJM1F23, RENAVAM: 01365532558, CHASSI: 9ADB0902PRA022105;

­

·

Marca: SR, Modelo: RANDON SR BA 02E, Ano: 2023/2024, Cor: PRETA, Placa: SJM0E59, RENAVAM: 01365533988, CHASSI: 9ADB0902PRA022106;

­

·

Marca: R, Modelo: RANDON RE DL 02, Ano: 2023/2024, Cor: PRETA, Placa: SJM6B15, RENAVAM: 01365535301, CHASSI: 9ADM0452PRA022107.

Assim, em razão da inadimplência, posto que deixou de efetuar o pagamento da parcela de número 3 (três), vencida em 07/02/2024, o banco ingressou com ação de busca e apreensão em 12/07/2024. (id. 162126791, autos de origem)

Desse modo, no caso concreto, no momento do ajuizamento da ação (12/07/2024), a Recorrente encontrava-se em mora a partir da parcela vencida em 07/02/2024.

No entanto, após a propositura da ação e antes da apreensão dos veículos, que não ocorreu, conforme a certidão, id. 1714444089, o Autor concordou em receber as prestações em atraso, que foi quitada em 02/08/2024 (id. 176020988), cujo termo de acordo foi protocolado nos autos de base, id. 176020986; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.

Dessa feita, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Conforme consignado na decisão liminar, na hipótese, tem-se que a conduta do banco Recorrido mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, uma vez que, ao firmar acordo extrajudicial, aceitando o pagamento das parcelas em atraso, inclusive com emissão de boleto para pagamento, manteve o pedido de busca e apreensão.

Diante do exposto, é inegável que o pagamento do débito apontado na inicial ocorreu conforme registrado nos autos, uma vez que a autora/agravada, responsável pela emissão dos boletos, permitiu tal forma de quitação.

Nesse contexto, foi afastada, ao longo da lide, a mora da ré/agravante, de modo que eventual inadimplemento posterior de novas parcelas exigiria a emissão de nova notificação extrajudicial por parte do banco autor.

Além disso, ao não adotar as medidas necessárias para evitar a apreensão do veículo, independentemente de decisão judicial, o banco agravado não agiu com a diligência esperada em relação à parte ré/agravante.

Assim, tendo sido comprovado o pagamento do novo boleto emitido, de forma voluntária pela ré, dentro do prazo estipulado, torna-se imprescindível o reconhecimento da desconstituição da mora e, por conseguinte, da superveniente perda do interesse de agir por parte do autor.

Ademais, em situação análoga, já se pronunciou esta Câmara de Direito Privado, cuja ementa, de minha relatoria, abaixo se reproduz:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS ANTES DA APREENSÃO DOS VEÍCULOS. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elisandro Turani Transportadora Eireli contra decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão de veículos em ação promovida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A. A agravante alega descaracterização da mora, sustentando que as parcelas vencidas foram pagas antes da apreensão dos bens e da citação, por meio de acordo firmado com o banco credor, que emitiu boletos de pagamento e aceitou a quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das parcelas vencidas, antes da apreensão dos veículos, descaracteriza a mora necessária para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) analisar se a conduta do credor em aceitar os pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda judicial configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), implicando na perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento das parcelas vencidas pelo devedor, antes da apreensão dos veículos, afasta a mora e torna inválido o fundamento que embasa a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, e art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula 72 do STJ.

4.

A conduta do credor de aceitar os pagamentos em atraso, inclusive emitindo boletos e confirmando a quitação, revela comportamento contraditório e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, configurando venire contra factum proprium.

5.

A descaracterização da mora, condição indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial.

6.

Reconhecida a perda do objeto e a invalidade da apreensão, determina-se a imediata restituição dos bens à agravante ou, caso já alienados, a conversão em perdas e danos, conforme art. 3o, §7o, do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento das parcelas vencidas pelo devedor, antes da apreensão dos bens e com aceitação do credor, descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2.

A conduta do credor em aceitar pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda judicial configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade, caracterizando venire contra factum proprium.

3.

A ausência de constituição válida em mora conduz à extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, art. 3o e §7o; CPC, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPR, Apelação Cível no 0010722-78.2016.8.16.0045, Rel. Francisco Carlos Jorge, j. 14/06/2021.

·

TJRS, Agravo de Instrumento no 70080878424, Rel. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 27/06/2019.

·

TJMT, Apelação Cível no 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/11/2023.

(N.U 1029550-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

O mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, como cito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2o, do art. 85, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

No que tange ao pleito de aplicação do efeito translativo para reconhecimento da extinção da ação de origem, por invalidade da constituição em mora do devedor, de igual forma, prospera.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no 911/69. Confira-se:

Art. 2o - (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, o artigo 3o do supracitado decreto estabelece que: “
o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedo
r.”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 72, é no sentido de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, de forma que, uma vez descaracterizada, incabível o processamento do feito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elisandro Turani Transportadora Eireli, para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária (1016896-39.2024.8.11.0015), sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC).

Consequentemente, DETERMINO a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/69), bem como a baixa na restrição de circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

CONDENO, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025